Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0723925-54.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: HELIDA DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 70058558) opostos pela parte ré em face da decisão monocrática do Relator que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte autora em razão da deserção (ID 69756104). O embargante sustenta que a decisão embargada apresenta omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. Alega que a sentença não fixou condenação pecuniária, restringindo-se a determinar que a parte ré se abstivesse de realizar ligações telefônicas à parte autora. Aduz que, diante da ausência de valor líquido de condenação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa. Pede a reforma da decisão embargada, com a supressão do vício apontado. Contrarrazões da parte autora pela rejeição dos embargos (ID 70344309). Com razão o embargante. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Embora não se trate especificamente de omissão, há erro material na decisão embargada no que se refere à fixação dos honorários advocatícios. Com efeito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa. No caso, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "DETERMINAR à parte ré que se abstenha de realizar novas chamadas telefônicas/envio de SMS para o telefone celular da parte autora (61) 99299- 1957, bem como de enviar propagandas para o endereço de e-mail helidapsc2@gmail.com, sem a sua permissão/anuência, no prazo de 15 dias a contar da intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo" (ID 69236927). A decisão embargada, a seu turno, não conheceu do recurso inominado interposto em razão da deserção e condenou a recorrente "ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação" (ID 69756104). Ocorre que não houve condenação nem proveito econômico, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, corrigindo erro material, retificar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de modo a fixá-los em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito